Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710654-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TRUST AUTO BSB COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o apelante juntou o pagamento do preparo na nova formatação disponibilizada (ID 65054503). Contudo, conforme ofício circular 71/2024/SEJU acerca do novo sistema de guia de custas, trata-se de requisito obrigatório a indicação do número do processo. Diante de tal exigência, INTIME-SE O APELANTE para que junte aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 65054503, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator